Tribunal: TJDFT
Processo: 0703315-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0703315-02.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Recorrente (s): DROGARIA VIA CENTRO LTDA Recorrido (s): WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DESPACHO ================== Em atenção ao contraditório e à ampla defesa, intime-se a apelante para se manifestar sobre o pedido de sua condenação por litigância de má-fé elaborado pela apelada nas contrarrazões de ID 62776792. Prazo: 5 dias. Publique-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator